Tribunal: TJDFT
Processo: 0726371-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
1.1. Segundo construção doutrinária e jurisprudencial, podem, ainda, ser admitidos para correção de eventual erro material, sendo considerado como tal “aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.750.573/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021).
2. Se o magistrado de primeiro grau, após o encerramento da instrução e a partir da análise de todo o acervo probatório produzido, concluiu pela desclassificação da conduta para porte de entorpecente para uso pessoal (art. 28, caput, da LAD), tem-se que ele exauriu a sua prestação jurisdicional. Assim, o Tribunal, ao dar provimento ao recurso da acusação para afastar a desclassificação e condenar o réu pelo crime de tráfico pelo qual foi denunciado, pode, sim, avançar na dosimetria, haja vista a independência funcional, não havendo que se falar em supressão de instância.
2.1. Ainda que houvesse equívoco em tal proceder, hipótese que, ressalte-se, não se se verifica, este não configuraria simples erro material, e sim verdadeiro erro de julgamento, que não poderia ser sanado pela via dos embargos de declaração, e sim através do recurso infringente próprio.
3. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
4. Recurso conhecido e rejeitado.